Tribunal: TJDFT
Processo: 0768694-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0768694-23.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAFAEL AZEVEDO SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora